Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-43.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023171-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERSON NUNES CORREA - CPF: 059.428.151-27 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado do autor para declarar a inexigibilidade de débito, determinar a exclusão do apontamento e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição agravante alegou ausência de interesse de agir, inexistência de prova do dano moral, regularidade da contratação e da negativação, além de pleitear aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a inexistência de contratação do cartão de crédito que ensejou a inscrição; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da negativação do nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação do nome do consumidor configura, em regra, interesse de agir, por se tratar de lesão concreta ao crédito e à reputação, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O autor instruiu a inicial com prova da inscrição, mas, em contrapartida, os autos contêm extratos de faturas com histórico de uso do cartão e pagamentos realizados, indicando regularidade da contratação.

As compras foram realizadas, em sua maioria, na cidade de residência do autor, reforçando a veracidade da relação contratual e a origem do débito.

A ausência de registro de protocolo de contestação ou reclamação junto à instituição financeira fragiliza a alegação de fraude.

Estando comprovada a origem do débito e a legitimidade da inscrição, não se configura dano moral indenizável, pois não há ilicitude na conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Não se configura dano moral indenizável quando a negativação decorre de dívida regularmente contraída.

Dispositivos
relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº
1023171-43.2024.8.11.0002
, que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 658,69, determinar a exclusão do apontamento e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No agravo, a instituição financeira sustenta, em síntese, a falta de interesse de agir do autor, por inexistência de necessidade/utilidade da via judicial; ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente prova do suposto dano; regularidade da inscrição, alegando que o contrato assinado comprovaria a contratação do cartão; aplicação da Súmula 385 do STJ, ante a existência de outras anotações; e por fim, inaplicabilidade da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o Agravado requer a manutenção da decisão, sustentando ser o agravo meramente protelatório.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, merece provimento.

Em relação ao interesse de agir, entendo que a negativação do nome do consumidor configura lesão concreta e atual ao seu crédito e reputação, ensejando o interesse processual para a propositura da ação, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

No que tange à alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, anota-se que o autor instruiu a inicial com prova da inscrição impugnada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de negativação indevida, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação específica de prejuízo, sendo suficiente a demonstração da restrição para configurar o dever de indenizar.

Sobre a origem do débito inscrito, verifico que além do contrato de abertura da conta (ID. 283555856),
os extratos das faturas juntados aos autos apontam extenso histórico de utilização do cartão de crédito, inclusive com pagamentos realizados, circunstância que não se coaduna com a alegação de fraude. Ademais, verifica-se que as compras foram realizadas, em sua maioria, na cidade onde o autor reside, o que reforça a regularidade da contratação, conforme comprova documento de ID. 283555858.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer indício de que o autor tenha registrado protocolo de reclamação junto ao banco com o qual mantém relacionamento, fato que fragiliza a tese de inexistência de contratação e afasta a alegação de fraude.

Diante desse conjunto probatório, restou comprovada a origem do débito e a legitimidade da inscrição, não havendo falar em dano moral indenizável. Assim, a sentença que julgou improcedente o pedido merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática e, de conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo autor
,
mantendo-se a sentença
inalterada pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025